Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0720771-20.2022.8.07.0000 PACIENTE: JACKSON RENATO DE ANDRADE IMPETRANTE: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JACKSON RENATO DE ANDRADE contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do paciente. Inicialmente esclarece que o paciente Jackson é primo de Stefanio, por isso a proximidade entre ambos, a família é unida e por isso o contato entre todos é intenso. Relata que nada de ilícito foi encontrado com o paciente por oportunidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo encontrado apenas um celular, e que os valores em espécie apreendidos em sua residência eram oriundos de alugueis de imóveis que sua genitora possui. Aduz que os documentos comprovam que os valores foram recebidos em sua conta por meio de Pix e que o paciente efetuou o saque dos valores às vésperas de sua prisão, o que de pronto, demonstra já a licitude do dinheiro apreendido. Diz, ainda, que o paciente é pai dedicado e que é o responsável pelos cuidados de seus filhos, pois eles não possuem contado com a genitora.Que a avó das crianças, mãe do paciente, é idosa e não detém condições físicas para cuidas dos menores de forma integral. Aduz que o paciente recentemente se submeteu a uma cirurgia bariátrica, possuindo necessidade de alimentação diferenciada e que ainda possui deficiência física. Sustenta que a autoridade coatora procedeu a soltura de outros 5 (cinco) investigados, de modo que a mesma medida cabe ao paciente uma vez que “nada de ilícito foi encontrado. Os valores possuem origem lícita e comprovada neste feito.” Entende que os fundamentos que sustentam a prisão temporária encontram-se fragilizados e que já entregue o relatório final por parte da autoridade policial, de modo que sua prisão não se mostra mais necessária. Aponta a possibilidade, ainda, de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a teor do art. 319 do CPP. Pede a concessão da ordem liminarmente para que o paciente seja colocado em liberdade e, no mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Em análise preliminar, tenho que os requisitos para a prisão temporária, consoante o que restou decidido recente julgamento do Supremo Tribunal Federal (ADIs 3360 e 4109), estão presentes. No caso, consta que a autoridade coatora prorrogou o prazo da prisão temporária do paciente pelo prazo de trinta dias, (ID 125765587 - fls. 1/9), esclarecendo que restavam presentes os requisitos do artigo 1o, incisos I e III, alínea "n", da Lei n. 7.960/89, e do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 8072/90. Feito o pedido de revogação da prisão temporária do paciente, o pleito restou indeferido com base na seguinte fundamentação (Num. 6642974 – fls. 2/5) O processo n. 0736269-90.2021.8.07.0001 (procedimento cautelar) foi originado a partir de Representação da Autoridade Policial e MPDFT em que foi requerido o deferimento de medidas cautelares em relação aos investigados, dentre eles JACKSON RENATO ANDRADE, no bojo do qual há minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa de um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância de todo o Distrito Federal. Pelo que consta, o grupo possui estreita ligação com fornecedores localizados no Estado de Mato Grosso, além de possuir agentes financiadores, ocultadores, transportadores e lavadores de dinheiro. A execução eficiente das diligências pleiteadas reclamou a imposição da prisão temporária. Em decisão proferida no dia 25 de maio de 2022, a custódia cautelar foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias, ante a imprescindibilidade da medida para a efetiva conclusão da operação (ID n. 125765587 do PJe n. 0736269-90.2021.8.07.0001). Ressalta-se que a prisão temporária é cabível quando é imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, inciso I, da Lei n. 7.960/89), possuindo prazo limitado em trinta dias no caso do tráfico de drogas, prorrogável por igual período (art. 2o, §4o, da Lei n. 8.072/90). No caso, a necessidade de manutenção da custódia temporária do requerente foi descrita à exaustão no feito principal. Por oportuno, transcreve-se alguns pontos da decisão: “(...) Pelas informações colhidas no bojo do procedimento cautelar n. 0736269-90.2021.8.07.0001, verificou-se que os líderes do grupo criminoso seriam os investigados STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, GILMAR RIBEIRO LOPES e GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, que contam com uma ampla rede de subordinados e lavadores de dinheiro localizados em diversos Estados da Federação. Consta que até a presente data, com o cumprimento de diversas medidas investigativas, foi possível apreender quase 500kg de cocaína que tinham como destino o Distrito Federal. O envolvimento do grupo no transporte dos entorpecentes restou evidenciado pelo minucioso trabalho de campo materializado pelos policiais civis, que monitoraram, através das Estações de Rádio Base (ERB) e radares instalados nas rodovias federais, todo o deslocamento de integrantes do grupo criminoso até a região de fronteira. Realizadas as apreensões, foi possível estabelecer um nítido liame existente entre os núcleos liderados por STEFANIO (núcleo Telebrasília) e os irmãos GILMAR e GILBERTO (núcleo Samambaia), que comungavam esforços e recursos financeiros para adquirir vultuosas quantidades de droga, em especial cocaína. Dando prosseguimento às investigações, a autoridade policial conseguiu junto ao COAF os relatórios de movimentações financeiras dos investigados, ocasião em que se verificou que o grupo movimenta milhões de reais todos os anos. Pelos mesmos relatórios, consta que o grupo conta com lavadores de dinheiro e empresas “laranja” localizados em diversos outros Estados, tais como Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Em diligências de campo e em pesquisas nos bancos de dados da administração pública, foi possível constatar que os líderes STEFANIO, GILMAR e GILBERTO possuem diversos bens de altíssimo valor, como imóveis de alto padrão, veículos importados, casas de veraneio e outros tantos imóveis em situação irregular que se encontram alugados a terceiras pessoas. Vale consignar, outrossim, que há informação de que GILMAR está envolvido em homicídio praticado em desfavor de um rival e que o grupo exerce seu poder em todo o Distrito Federal por meio da violência, tanto que dominam o tráfico de drogas nas regiões da Vila Telebrasília e Samambaia. Analisando pormenorizadamente os elementos de informação acostados aos autos, nota-se que ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES, KAMILA PEREIRA DOS SANTOS, DANILO PEREIRA RODRIGUES GAMA, JACKSON RENATO ANDRADE, THALES WASHINGTON DUARTE SOLTO, KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA e MARCOS SANTANA DA SILVA são importantes membros da organização e desempenham funções chave para a materialização do crime de tráfico interestadual de drogas. (...) Os elementos colhidos também demonstram que JACKSON integra o círculo íntimo de STEFANIO, inclusive se dirigindo com ele à região de fronteira para negociar grandes carregamentos de substâncias entorpecentes, o que foi flagrado pelos radares e pedágios localizados em rodovias federais. Ressalte-se que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido para a residência do investigado, foram apreendidos R$14.500,00 sem origem conhecida e diversos aparelhos de telefonia (ID n. 125340551), o que corrobora as informações anteriormente colhidas. (...) Diante desse contexto, tendo em vista a complexa estrutura da organização, com nítida divisão de tarefas e elevado poderio financeiro, restam devidamente cumpridos os requisitos da prisão temporária, a ensejar a prorrogação pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 2o, §4o, da Lei n. 8.072/90) em relação aos investigados STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, GILMAR RIBEIRO LOPES, GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES, KAMILA PEREIRA DOS SANTOS, DANILO PEREIRA RODRIGUES GAMA, JACKSON RENATO ANDRADE, THALES WASHINGTON DUARTE SOLTO, KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA e MARCOS SANTANA DA SILVA. (...)” Conforme exposto, o investigado, a princípio, executava significativo papel para o funcionamento das atividades do grupo criminoso, sendo responsável pela movimentação de vultuosas quantias e por se dirigir à zona de fronteira juntamente com STEFANIO, além de possuir estreita relação com ele, que é um dos líderes da organização. Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, encontram-se presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme exigido pela Lei no 7.960/1989 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão temporária. Nesse sentido: (...) Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, mantenho a decisão que decretou a custódia temporária de JACKSON RENATO DE ANDRADE. Pelos documentos que instruem a impetração, bem como diante de consulta ao HC 0719516-27, também de minha relatoria e de onde se encontram relatórios policiais, nota-se a existência de um grupo organizado de narcotraficância atuante no Distrito Federal, sendo que das investigações policiais e dos resultados das diligências levadas a efeito, revelam fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva. Lado outro, ainda em sede de análise preliminar, é possível vislumbrar que a investigação policial, destinada a averiguar organização de um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância do Distrito Federal, indicou que o paciente possui papel relevante no grupo e estreita ligação com Stefanio. Inclusive, consta que o paciente se dirigiu com Stefanio à região de fronteira para negociar grandes carregamentos de substâncias entorpecentes, fato que foi flagrado pelos radares e pedágios localizados em rodovias federais. Ainda, diferente do que afirma a impetrante, conforme consta da decisão atacada, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido para a residência do paciente, foram apreendidos o valor de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), os quais ele não logrou demonstrar sua origem lícita, bem como diversos aparelhos de telefonia, e não apenas um. Apesar do paciente não ser um dos chefes, a priori, a prisão se faz imprescindível, pois existem indícios suficientes de que ele, independente da ligação de parentesco, integra o círculo íntimo de Stefanio, executando, assim, significativo papel para o funcionamento das atividades do grupo criminoso, inclusive acompanhando Stefanio em viagens para a negociação de drogas. Dessa forma, a prisão temporária se justifica com base nos indícios de que o paciente é membro da organização e desempenha função chave para a materialização do crime, bem como existe o risco de que ele e os integrantes do grupo tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações. Ademais, a alegação de que os filhos do paciente dependem exclusivamente dele para seus cuidados, não é suficiente para obstar a prisão temporária se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Além disso, os infantes encontram-se sob os cuidados de familiares do paciente. Ainda, eventuais condições favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filhos menores de idade, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão temporária se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Por fim, a defesa não trouxe aos autos provas convincentes de que o paciente não esteja recebendo tratamento adequado no local onde se encontra recolhimento atualmente, após a realização de cirurgia bariátrica. Nem mesmo há nos autos elementos de que a prisão cautelar esteja afetando a deficiência que possui em sua mão. Destarte, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Mostra-se recomendável a colheita de informações da d. Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam influir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator